Tribunal: TJSP
Processo: 2073628-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO CABÍVEL – I – Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos por terceiro interessado, em face de r. sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO CABÍVEL – I – Decisão que acolheu os embargos de declaração opostos por terceiro interessado, em face de r. sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença, em razão da satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, do NCPC – Recurso da exequente – II – Embargos de declaração opostos em face da sentença que possuem caráter meramente integrativo - Decisão recorrível mediante apelação - Impossibilidade de recebimento do agravo de instrumento como apelação – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro – Inteligência dos arts. 203, §§1o e 2o, 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, todos do NCPC – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Recurso não conhecido".